Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CÍVVEL INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ALEGAÇÃO DE ESQUEMA FRAUDULENTO CRIMINOSO. FATOS APURADOS EM PROCESSO PENAL. INTERDEPENDÊNCIA FÁTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313 DO CPC. DISCRCIONARIEDADE FUNDAMENTADA. REQUISITOS PRESENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO CIVIL PELO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Malgrado viger o princípio da independência das instâncias, verifica-se relação de prejudicialidade externa quando a ação indenizatória cível possui pressuposto fático fatos penalmente relevantes, apurados em processo criminal, de modo a fundamentar a suspensão do processo civil, pelo prazo legal, conforme do art. 313, V, b, do CPC.
2. O processo pode ser suspenso mediante decisão fundamentada do juízo, com caráter discricionário, mormente se preenchidos os seguintes requisitos: a ação cível busca reparação ex delicto; os fatos que deram causa à ação reparatória são os mesmos existentes na ação penal em curso, cuja sentença ainda não foi proferida.
3. Recurso desprovido.